Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714572-64.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. APELADO: CLEBER ROGERIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de ação de execução que foi extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID no 68932245). Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo (ID no 68932247). Conforme o art. 1.012 do CPC, o efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação decorre de determinação legal, sendo afastado somente nos casos expressos previstos nos incisos I a VI, do §1o, da citada norma. No caso, por não se amoldar a qualquer das situações excepcionais previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do CPC, o recurso de apelação já é dotado de efeito suspensivo (ope legis). Ademais, o processo foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não havendo que se falar em efeito suspensivo, uma vez que o pronunciamento judicial em apreço possui conteúdo negativo. Por fim, verifica-se a ausência de contrarrazões nos autos. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, cite-se a contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator